Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748659-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCIANO FRANCISCO LOPES AGRAVADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS FILHO, TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, JANETE DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jusciano Francisco Lopes em face da r. decisão (ID 166619630, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Bartolomeu dos Santos Filho e Outros, acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos do contador, sem prejuízo de acréscimo das parcelas das pensões vencidas até a presente data. Nas razões recursais (ID 53415727), alega, em síntese, equívoco no cálculo do contador do juízo, porquanto, não tendo sido fixado o termo a quo da pensão, deve esse ser a data da sentença, e não o dia do fato. Destaca que, tendo reconhecido o excesso de execução quanto à execução das pensões vincendas em parcela única, não poderia o d. Juízo a quo ter homologado os cálculos. Aduz que a r. sentença não fixou a data inicial de pagamento das pensões, somente estipulou o dia de início de atualização e da multa a ser calculada. Nesse sentido, não cabe modificar a sentença em sede de cumprimento dela, uma vez que preclusa a oportunidade, pois o Magistrado está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial exequendo. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Pela leitura da parte dispositiva da sentença (ID 72254214, na origem), verifica-se que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o Réu/Agravante ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos Autores/Agravados. De fato, não há no título judicial expressamente o termo inicial da referida pensão mensal. Entretanto, para os casos de indenização por danos materiais compostos de pensão mensal por morte decorrente de acidente automobilístico, o termo inicial dela é o evento danoso, conforme previsto no art. 398 do CC, verbis: "Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou". Isso porque esse é o momento em que se origina o desfalque patrimonial, consistente na perda da renda do filho/companheiro dos Autores, em razão do falecimento dele. Acrescente-se que consta da parte final do dispositivo, após fixado o percentual e o termo final da pensão mensal, que "Quanto às parcelas vencidas, deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso". Nesse sentido, por interpretação legal e lógica, é possível inferir que a fixação do termo inicial dos consectários legais, a partir do evento danoso, indica que esse também é o termo inicial da pensão mensal, tendo em vista que não faria sentido estabelecer a correção em data anterior à fixação da própria obrigação. Registre-se que o fato de o d. Juízo a quo ter reconhecido o excesso em relação à execução do pensionamento em parcela única não impede a homologação dos cálculos, pois, após a impugnação formuladas às primeiras contas apresentadas pela Contadoria, esses valores foram excluídos do total do débito (IDs 157904754, 160097196 e 160097197, todos na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator